Tribunal: TJDFT
Processo: 0751901-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E OFERTA DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. PARTILHA. BENS. FGTS. BENFEITORIAS. ALIMENTOS FILHO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. 13o SALÁRIO. NÃO CABIMENTO. ALIMENTOS EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. PROVISORIEDADE. SUCUMBÊNCIA. BELIGERÂNCIA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAÇÃO DO DECISUM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 100 do CPC/15, a parte contrária pode impugnar a gratuidade de justiça deferida no processo. Se a impugnação não for instruída com prova inequívoca de que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais, a manutenção da benesse se impõe.

2. Para a fixação dos alimentos, deve-se levar em consideração a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme preceitua o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.

3. Sendo o filho menor de idade, a obrigação alimentar recai sobre ambos os pais e, estando eles separados, deve ser imposta na proporção de recursos de cada um, nos termos do artigo 1.703 do Código Civil.

4. O tema restou sobejamente debatido nos autos, havendo sido considerado o valor apontado na inicial pelo próprio Autor, além de seus proventos e expressiva movimentação bancária, bem como as necessidades do menor que, além dos gastos presumidos em razão da fase adolescente, comprovadamente é portador de diabetes.

5. Os alimentos foram fixados em salários mínimos e não em percentual sobre os proventos do Autor, o que torna inviável a pretensão da Ré, de recebimento de 13o salário.

6. Com fulcro no entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este Egrégio Tribunal, o saldo existente na conta de FGTS em favor do Autor até a data da separação de fato entra na órbita do patrimônio comum do casal e deve compor a partilha, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

7. O i. Magistrado bem analisou as provas produzidas nos autos pelas Partes, concluindo pela inexistência de demonstração de que as benfeitorias tenham sido realizadas exclusivamente com recursos do Autor, mormente quando se considera que à época das obras as partes já estavam casadas há pelo menos um ano.

8. Nesta instância recursal, os Recorrentes não lograram êxito em demonstrar o desacerto do entendimento adotado pelo d. Julgador, inexistindo motivos para alterar a sentença que determinou a partilha igualitária sobre o montante empregado na reforma, tendo por parâmetro o valor informado pelas próprias Partes.

9. O que se percebe nos autos é a flagrante beligerância entre as Partes, a despeito de razões efetivas que sustentem qualquer alteração no entendimento perfilhado pelo d. Magistrado sentenciante, não se vislumbrando motivos para alterar a r. sentença.

10. O dever de mútua assistência, consubstanciado no artigo 1.566, III, do CC/02, pode prolongar-se mesmo após o desfazimento da sociedade conjugal e justifica-se quando o ex-cônjuge não tem condições de subsistir por esforço próprio.

11. Registre-se que os alimentos entre cônjuges fixados por tempo indeterminado devem atender apenas a casos excepcionalíssimos, considerando situações específicas, devidamente comprovadas. Todavia, essa prova não foi produzida pela Apelante.

12. Ao contrário do que alega a Recorrente, o d. Sentenciante considerou a sucumbência mínima dela na reconvenção para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não havendo qualquer vício a ser sanado.

13. Apelações das partes conhecidas e não providas.